Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734045-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA REQUERIDO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta por VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI em face da r. sentença (ID 169030026) proferida nos autos da mandado de segurança no 0706590- 23.2023.8.07.0018, que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, impetrado contra a Diretora de Materiais e Serviços do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, na qual se extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, por decadência do direito de ajuizamento do mandamus. A propósito, transcrevo o inteiro teor da r. sentença, in verbis:: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA, contra ato que imputou ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, visando a anulação do Pregão Eletrônico n. 071/2022. Em síntese, esclareceu que o DER está promovendo pregão eletrônico para contratação de serviços de vigilância armada. Afirmou que é possível verificar que o Pregão Eletrônico 071/2022 possui diversas ilegalidades graves, o que impõe sua anulação. Alegou ter sido realizadas modificações no edital sem, contudo, proceder-se a sua republicação; que a inexistência de qualificação econômico-financeira quanto à necessidade de o interessado comprovar que possui capital circulante líquido de 16,66% representa grave e enorme risco para a Administração Pública. Sustentou, ainda, que a estimativa de preços utilizada está equivocada, pois o edital não prevê custos obrigatórios e que, necessariamente, serão arcados pelo licitante vencedor. Acrescentou que houve relevante fato novo que justifica, no mínimo, a revogação do certame, qual seja, a homologação da CCT de 2023 e que impactará no custo do objeto licitatório. Teceu considerações a respeito sobre o direito aplicável à espécie. Comprovante do recolhimento de custas ao ID 161362116. Decisão de ID 161484062 indeferiu o pedido liminar. Ofício da 4a Turma Cível comunicou o deferimento da antecipação de tutela recursal, ID 163194219. Partner Security Serviços de Segurança Ltda apresentou manifestação por meio da petição de ID 163465190, aduzindo a decadência para impetração do mandado de segurança e a ausência de direito líquido e certo. Informações da autoridade coatora ao ID 164673889. O DER apresentou manifestação ao ID 165824336, requerendo “o improvimento do agravo”. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID 166094183). A impetrante apresentou manifestação ao ID 166309065. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Defiro o ingresso do DER no polo passivo. Anote-se. Dito isso, observo que a presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Passo ao exame do mérito. A questão posta a exame circunscreve-se a verificar se estão presentes as alegadas irregularidades no procedimento de contratação regido pelo Pregão Eletrônico n. 071/2012 promovido pelo DER/DF. Com efeito, o edital foi lançado em julho de 2022, e atendendo a questionamentos de outros licitantes, a Administração relançou o edital em 14/10/2022, sendo oportunizado aos licitantes o prazo de 3 dias úteis para impugnação. Desde a publicação do edital a ora autora não se insurgiu contra as situações ora impugnadas. De outro lado, em sentença proferida em 14/03/2023, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701086-36.2023.8.07.0018, este Juízo concedeu a segurança para declarar a impossibilidade do DER de contratar a ora impetrante no bojo do citado Pregão. A impetrante, então, apenas em 30/03/2023, apresentou impugnação administrativa ao edital sustentando as irregularidades aqui apresentadas. Segundo o disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na espécie, a impetrante se volta contra os termos do edital, logo, o ato questionado se deu com o relançamento do certame, em outubro de 2022. É de se ver que o ajuizamento do mandamus ocorreu a destempo, quando já escoado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que os atos questionados (termos do edital do Pregão Eletrônico n. 071/2022) ocorreu em outubro de 2022, ao passo que o presente foi ajuizado apenas em 07/06/2023. Cumpre registrar ainda o comportamento contraditório da autora, que apenas apresentou impugnação ao edital quando proferida sentença por este Juízo contrária aos seus interesses, há evidente violação à boa-fé objetiva. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por decadência do direito de ajuizamento do mandado de segurança. Custas, se remanescentes, pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Comunique-se ao I. Relator do Agravo de Instrumento n. 0724457-83.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Nada mais havendo, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em suas razões, narra que impetrou o writ com pedido de nulidade do Pregão Eletrônico 71/2022, em decorrência da violação aos artigos 22 do Decreto Federal 10.024/19 e 21, § 4o, da Lei 8.666/93 (ausência de republicação do edital do pregão, após modificações que alteravam a proposta). Alega, em síntese, que há risco de dano e de difícil reparação, pois, caso não seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao apelo, há possibilidade real de ser concluído, impossibilitando as correções necessárias. E, tudo isso, tendo como origem um procedimento nulo de pleno direito. Afirma, nesse contexto, que a autoridade coatora não procedeu à republicação do edital, em violação da regra do § 4o, do art. 21 da Lei 8.666/93, a qual estabelece “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Esclarece que, após a publicação do edital, várias licitantes, na qual se inclui, apresentaram pedidos de esclarecimentos e impugnação, de vários pontos do edital, tendo a autoridade coatora adequados os parâmetros, em especial os pontos “1” e “2”, mas deixou de proceder à devida republicação, como determinado em lei. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta, a ser encaminhada à segunda instância. O pleito foi inicialmente distribuído ao plantão judicial, no qual não foi admitido, diante da ausência de perigo de dano (ID 50629519). Foi redistribuído, por prevenção, à 1a Turma Cível, para a Exma. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, conforme atesta a certidão de ID 50642230. Em razão do afastamento da Relatora original, foi promovida à conclusão a esta Relatoria, na condição de substituto legal, nos termos do art. 82, § 2o[1], e 90[2], do RITJDFT. É o breve relatório. Decido. A peticionante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contudo, não há interesse quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista que o recurso de apelação já é dotado do efeito pretendido por expressa determinação legal (ope legis), sendo afastado somente nos casos previstos no §1o do art. 1.012, do CPC. No caso, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações previstas na legislação nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Dessa forma, o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve ser conhecido. De todo modo, não resta caracterizada a probabilidade de provimento do recurso. Agiu com acerto o d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, ao reconhecer a decadência. O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado (ID 161362141 no autos de origem) (Lei 12.016/2009, art. 23[3]). Constatado que o ato questionado se deu com o relançamento do certame, em outubro de 2022, e o mandado de segurança impetrado em 7 de junho de 2023, o ajuizamento do writ ocorreu a destempo. O transcurso do prazo implica o reconhecimento, inclusive de ofício, da decadência do direito à utilização da via mandamental[4]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 50233744 (RITJDFT, art. 87, inc. II[1]). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; [1] § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. [2] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. [3] Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. [4] Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.